Tribunal: TJSP
Processo: 0022544-30.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME AO ABERTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O SENTENCIADO PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS À PROGRESSÃO DE REGIME. 1. Em razão da natureza declaratória da decisão que promove o sentenciado ao regime intermediário, o termo inicial para a contagem do lapso temporal para progressão de regime ao aberto é a data do cumprimento

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME AO ABERTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O SENTENCIADO PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS À PROGRESSÃO DE REGIME. 1. Em razão da natureza declaratória da decisão que promove o sentenciado ao regime intermediário, o termo inicial para a contagem do lapso temporal para progressão de regime ao aberto é a data do cumprimento dos requisitos subjetivo e objetivo, e não o dia em que a benesse foi deferida pelo Juízo, tampouco o dia em que o sentenciado foi efetivamente transferido ao regime intermediário. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEPOIS DE ALCANÇADO O LAPSO TEMPORAL. IRRELEVÂNCIA, POIS NO CASO NÃO HOUVE ANTERIOR INDEFERIMENTO POR FALTA DE REQUISITO SUBJETIVO. 2. Se no dia em que o lapso temporal para o regime semiaberto foi alcançado o sentenciado possuía bom comportamento carcerário, a data-base para progressão ao regime aberto não pode ser alterada para o dia em que o exame criminológico foi realizado, mesmo porque essa avaliação, sequer obrigatória até então, apenas ratifica pericialmente o preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado. 3. A modificação da data-base somente se justificaria se tivesse ocorrido anterior constatação do não preenchimento do requisito subjetivo, o que não é o caso. 4. Agravo defensivo provido em parte, para determinar a retificação do cálculo de penas, adotando-se o dia 11/02/2025 como data-base para progressão ao regime aberto.